Tribunal: TCU
Processo: 045.258/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8209/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela GR Gestão de Administração Imobiliária Instalação Serviços Obra - Eireli sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 60.2020.2162 conduzido pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) para a contratação dos serviços de manutenção de linha de transmissão nos Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte sob o valor estimado de R$ 15.793.154,56; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante alegou, em suma, a subsistência das seguintes supostas falhas: (a) ilegalidade do ato de desclassificação da empresa, ao não aceitar a documentação apresentada (balanço com os índices e o capital circulante líquido exigidos no edital); (b) vedação do edital para a desclassificação de licitante ante a apresentação de documentos com os vícios sanáveis e conteúdo meramente declaratório; (c) ausência de previsão legal sobre a exigência de registro do balanço patrimonial em afronta, assim, ao princípio da legalidade; (d) ausência de prorrogação do prazo de resposta à diligência, por igual período, para que o balanço fosse apresentado com o registro em afronta, desse modo, aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório; e (e) ausência de análise do pregoeiro sobre o e-mail enviado pela empresa com a comprovação do registro em 16/10/2020; Considerando que, após a análise do feito à Peça 23, a unidade técnica teria anotado que teriam sido oportunizadas em prol da ora representante tanto a apresentação do balanço retificado (por duas vezes) quanto a apresentação da garantia substitutiva, não subsistindo, então, a suposta ilegalidade na desclassificação da ora representante; Considerando que, por esse ângulo, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência, anotando como prejudicado o respectivo pedido de cautelar suspensiva; Considerando, todavia, que, como não caberia ao TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública, nem atuar, tampouco, como mera instância recursal em face da efetiva decisão tomada pela administração pública no certame, o Tribunal pode conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada; Considerando, enfim, que o presente processo teria sido anteriormente pautado para o julgamento e teria sido desvinculado da sessão para a prolação do Despacho à Peça 29, declarando, como prejudicado, o subjacente pedido realizado pela ora representante para a produção de sustentação oral durante o julgamento do feito (Peça 27), já que, nos termos dos arts. 144 a 146 do RITCU, ela não ostentaria a necessária qualidade de parte neste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, ante a perda do seu objeto, sem prejuízo de indeferir o subjacente pedido realizado pela ora representante para a produção de sustentação oral durante o julgamento do feito (Peça 27), já que, nos termos dos arts. 144 a 146 do RITCU, ela não figuraria como parte neste processo, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 045.258/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: GR Gestão de administração Imobiliária Instalação Serviços Obras - Eireli (CNPJ 29.492.111/0001-44). 1.2. Entidade: Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.6. Representação legal: Laila Barros de Araújo Ataíde (OAB-PE 36.708), entre outros, representando a GR Gestão de Administração Imobiliária Instalação Serviços Obras - Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e à Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.